Tribunal: TJMT
Processo: 0011502-48.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0011502-48.2017.8.11.0004
RECORRENTE SEGURADORA LÍDER
RECORRIDO JOSÉ CORREIA NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 33967485) interposto por SEGURADORA LÍDER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 31287470):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4o DO CPC – HONORÁRIOS – ART. 85, § 2o DO CPC – PARÂMETRO JÁ UTILIZADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado representa manifestamente o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Se parte das razões expostas pelo agravante está desconectada da fundamentação da sentença, é inviável o conhecimento do Recurso nesse ponto, por afronta ao princípio da dialeticidade. O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.” (N.U 0011502-48.2017.8.11.0004, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
A controvérsia deste Recurso consiste na alegação do não cabimento da aplicação da multa sem fundamento e sem preenchimento dos requisitos do art. 1.021, §4o, do CPC, violando também os artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (ID 34018478) e preparado (ID 34083967).
Sem contrarrazões conforme ID 41345952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ao apontar violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, a parte Recorrente defende que no Agravo Interno desprovido à unanimidade, porém, não declarado manifestamente inadmissível ou de caráter nitidamente protelatório, não é cabível a aplicação da multa como penalidade processual, uma vez que o Agravo Interno constitui o recurso cabível para levar ao órgão fracionário a discussão da matéria decidida monocraticamente pelo relator.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX